Tribunal: TJMT
Processo: 1019638-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019638-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiança, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO LUIS WEILER - CPF: 806.628.549-34 (APELANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. NEGATIVAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por fiador em contrato de locação comercial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de dívida e de indenização por dano moral, diante de negativação decorrente de inadimplência contratual.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se houve a alegada devolução informal do imóvel e se esta exime o fiador da obrigação contratual; e (ii) saber se a inscrição do nome do fiador nos cadastros de inadimplentes por dívida contraída após a referida devolução enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual e o art. 39 da Lei no 8.245/1991 impõem a manutenção da fiança até a efetiva devolução das chaves. Ausente prova segura da entrega do imóvel, subsiste a obrigação fidejussória.

A ausência de formalização do distrato e a inexistência de prova de nova relação jurídica firmada com outra empresa indicam a continuidade do vínculo obrigacional com a locatária original e, por conseguinte, com o fiador.

A inscrição do nome do fiador em cadastros restritivos de crédito decorre de débito legítimo e não configura ato ilícito indenizável. Inexistência de prova de abuso de direito ou má-fé pelo locador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fiador responde pelos encargos locatícios até a entrega formal e documentada das chaves, conforme dispõe o art. 39 da Lei no 8.245/1991. 2. A ausência de prova documental da devolução das chaves impede a exoneração do fiador. 3. A negativação fundada em dívida legítima não enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 828, 835 e 186; CPC, arts. 373, 371 e 85, §11; Lei no 8.245/1991, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.607.422/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.10.2017; TJSP, Apelação Cível 1005619-77.2021.8.26.0576, Rel. Des. Antônio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro Luis Weiler, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária que move contra Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que atuou como fiador no contrato de locação celebrado entre o apelado e a empresa Brasiphone, cuja relação jurídica findou-se informalmente em 31.12.2018, com a devolução de fato das chaves e encerramento das atividades comerciais. Alega que a cobrança da quantia de R$ 75.110,06 (setenta e cinco mil, cento e dez reais e seis centavos) não se refere ao contrato que figurou como fiador, sendo devida pela empresa Help Phone, entidade jurídica diversa da locatária original, motivo pelo qual é descabida e não se relaciona à fiança prestada, por não haver vínculo material, contratual ou jurídico entre o mesmo e a mencionada empresa.

Argumenta que a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não assumida representa grave violação de direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral. Defende que a r. sentença ignorou elementos probatórios essenciais, tais como a cessação de atividades da Brasiphone, a ausência de sucessão societária, a independência entre as empresas envolvidas e o conteúdo dos documentos acostados aos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 268236816), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Mauro Luis Weiler ajuizou
ação ordinária em desfavor de Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda., aduzindo que figurou como fiador no contrato de locação firmado entre Irene Grazzioli e o réu, tendo por objeto a LUC no 09-AS, localizada na Alameda de Serviços do Shopping, onde foi instalada a loja Brasiphone, com vigência de 01.08.2012 a 31.08.2015, passando, após esse período, a vigorar com prazo indeterminado.

Aduz ainda, que a relação locatícia permaneceu vigorando por prazo indeterminado até 31.12.2018, data em que a locatária devolveu informalmente as chaves do imóvel ao locador, tendo rescindido o contrato de locação, contudo, passou a lhe cobrar débitos gerados no período de maio/2019 a agosto/2021 pela empresa Help Phone, que é pessoa jurídica absolutamente distinta da Brasiphone, bem como incluiu seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por suposta dívida no valor de R$ 75.110,06 (setenta e cinco mil, cento e dez reais e seis centavos), motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou o direito alegado, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 268236804).

Irresignado, o apelante sustenta que atuou como fiador no contrato de locação celebrado entre o apelado e a empresa Brasiphone, cuja relação jurídica findou-se informalmente em 31.12.2018, com a devolução de fato das chaves e encerramento das atividades comerciais.

Alega, que a cobrança da quantia de R$ 75.110,06 (setenta e cinco mil, cento e dez reais e seis centavos) não se refere ao contrato que figurou como fiador, sendo devida pela empresa Help Phone – entidade jurídica diversa da locatária original –, motivo pelo qual é descabida e não se relaciona à fiança prestada, por não haver vínculo material, contratual ou jurídico entre o mesmo e a mencionada empresa.

Argumenta que a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não assumida representa grave violação de direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

Defende que a r. sentença ignorou elementos probatórios essenciais, tais como a cessação de atividades da Brasiphone, a ausência de sucessão societária, a independência entre as empresas envolvidas e o conteúdo dos documentos acostados aos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a controvérsia da demanda está em apurar a persistência da responsabilidade do fiador por encargos locatícios após a alegada devolução informal do imóvel, e, como decorrência, a existência ou não de ato ilícito consistente em negativação indevida, a justificar a pretensão indenizatória deduzida.

In casu
, é fato incontroverso nos autos que o apelante firmou, como fiador, contrato de locação comercial com a empresa apelada, tendo como locatária a Sra. Irene Grazzioli, representante da loja Brasiphone, com início em 01.08.2012 e termo final em 31/08/2015, prorrogado, na sequência, por prazo indeterminado.

Também não se discute que o contrato celebrado continha cláusula expressa de extensão da fiança até a efetiva devolução das chaves — cláusula 11.3 (id. 268234310) — em total consonância com o disposto no art. 39, da Lei no 8.245/1991, que assim prevê:
“Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.”

Destarte, não há que se falar em exonerar o fiador de suas responsabilidades enquanto não restar documentalmente demonstrada a efetiva entrega das chaves do imóvel, marco que extinguiria a obrigação fidejussória.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. ADITAMENTOS CONTRATUAIS PREVENDO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E MAJORAÇÃO DO ENCARGO.
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE AFASTE A RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. ART. 39 DA LEI 8.245/91
.

1. Ação ajuizada em 13/03/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se os recorrentes, fiadores de contrato de locação, devem ser solidariamente responsáveis pelos débitos locativos, ainda que não tenham anuído com o aditivo contratual que previa a prorrogação do contrato, bem como a majoração do valor do aluguel.

3. O art. 39 da Lei 8.245/91 dispõe que, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.

4. Da redação do mencionado dispositivo legal depreende-se que não há necessidade de expressa anuência dos fiadores quanto à prorrogação do contrato quando não há qualquer disposição contratual que os desobrigue até a efetiva entrega das chaves.

5. Ademais, a própria lei, ao resguardar a faculdade do fiador de exonerar-se da obrigação mediante a notificação resilitória, reconhece que a atitude de não mais responder pelos débitos locatícios deve partir do próprio fiador, nos termos do art. 835 do CC/02.

6. Na hipótese sob julgamento, em não havendo cláusula contratual em sentido contrário ao disposto no art. 39 da Lei de Inquilinato - isto é, que alije os fiadores da responsabilidade até a entrega das chaves - e, tampouco, a exoneração da fiança por parte dos garantes, deve prevalecer o disposto na lei especial quanto à subsistência da garantia prestada.

7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ, REsp n. 1.607.422/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.10.2017 – negritei).

No caso concreto, em que pese às alegações do recorrente de que houve a devolução das chaves em 31.12.2018, o certo é que inexiste qualquer prova minimamente robusta nos autos que comprove a efetividade desse ato.

Ora, a alegação de entrega informal é, por si só, juridicamente irrelevante, pois não satisfaz a exigência legal e contratual da entrega real, efetiva e documentada do imóvel, condição imprescindível à exoneração do fiador.

Nesse ponto, cabe ressaltar que, mesmo instado pelo juízo a especificar as provas que pretendia produzir, o autor, ora apelante, não arrolou testemunhas, não apresentou qualquer declaração subscrita pela locadora acerca da alegada devolução, tampouco trouxe aos autos documentos que atestassem a desocupação do imóvel ou a aceitação tácita da entrega.

Na verdade, a ausência de prova da entrega formal das chaves torna inarredável a conclusão de que a fiança permanece hígida, e que, portanto, o recorrente responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do contrato locatício, inclusive pelos encargos inadimplidos, que culminaram na negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre a tese de que os débitos seriam atribuíveis à empresa Help Phone, distinta da original locatária, também não prospera.

Isso porque, a relação contratual principal nunca foi formalmente rescindida, inexistindo qualquer distrato ou termo de entrega de chaves.

Além disso, em razão de não haver qualquer evidência de que a locadora tenha pactuado novo contrato com a suposta terceira empresa ou promovido a substituição da locatária originária, de modo que, na esfera obrigacional, permanecem válidas todas as obrigações decorrentes do contrato firmado com a Brasiphone, cujas inadimplências são, sim, exigíveis do fiador.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que:

“Sabe-se que, para se desonerar de seu ônus, o fiador deve comprovar a efetiva entrega das chaves, incumbência da qual não se desincumbiu.
O próprio autor admite que a suposta devolução ocorreu de maneira informal; ainda assim, poderia ter produzido provas a esse respeito. A locatária poderia, inclusive, ter sido ouvida, corroborando as alegações. Contudo, mesmo instado a especificar provas, o requerente quedou-se inerte. Assim, com base na cláusula 11.3 do contrato de locação e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a responsabilidade do fiador persiste até a entrega formal e documentada das chaves do imóvel, em conformidade com o art. 39 da Lei no 8.245/91. diante da ausência de comprovação da entrega formal do imóvel, evidencia-se que o vínculo de fiança permanece válido, sendo o fiador solidariamente responsável pelas obrigações locatícias, uma vez que não se desvencilhou do ônus de provar a exoneração da fiança, o qual recai integralmente sobre o autor.
Em vista da ausência de prova cabal de entrega das chaves e considerando o contrato vigente por prazo indeterminado, a cobrança realizada pela locadora mostra-se legítima e está amparada.”
(id. 268236804 – negritei).

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora recorrente, no tocante a entrega das chaves e da formalização de novo contrato entre o locador e a empresa Help Phone, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a d. magistrada andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas.

Assim sendo, embora o recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650
– negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor.
Responsabilidade solidária do fiador pelos encargos locatícios até a entrega das chaves. Ausência de prova da exoneração da fiança. Responsabilidade do fiador que se estende até a entrega das chaves. Exoneração que deve atender às exigências previstas no art. 835 do Cód. Civil. Incidência, ademais, do art. 828, incs. I e II, do C. Civil. Situação dos autos que não revela se tratar de moratória concedida pelo credor ao locatário, tampouco se trata de hipótese para aplicação da teoria da supressio/surrectio.
Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJSP, RAC n. 1005619-77.2021.8.26.0576, 26a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 24.02.2023 – negritei).

Ademais, no tocante à alegação de que teria havido abuso de direito ou má-fé por parte do locador, trata-se de mera retórica desprovida de substrato fático, pois não se pode imputar desvio de finalidade à atuação do apelado, que apenas exerceu seu direito de cobrança e proteção creditícia nos limites da boa-fé objetiva e da legalidade contratual.

Não é demais ressaltar, que também inexiste nos autos qualquer indício de que o recorrente tenha promovido, na forma do art. 835, do C. Civil, o pedido de exoneração da fiança, o que reforça a continuidade de sua responsabilidade.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a ausência de prova do direito alegado descaracteriza qualquer conduta ilícita por parte dos apelados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025